Tribunal: TJES
Processo: 0021201-20.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021201-20.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: MARIA ZULMA CORCINO E FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO ANUAL DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão do Tribunal Pleno que, por maioria, julgou procedente o Agravo Interno no Mandado de Injunção, estendendo os efeitos da coisa julgada do mandado de injunção ao impetrante. O embargante alega omissões quanto à prescrição da revisão de proventos, à extensão dos efeitos da decisão, à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal e à inadequação do mandado de injunção para cobrança de valores retroativos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à prescrição da pretensão à revisão de proventos, à extensão dos efeitos da decisão proferida no mandado de injunção, à aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal e à alegada inadequação do mandado de injunção para obtenção de valores retroativos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 9º da Lei nº 13.300/2016, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a prescrição da revisão de proventos, esclarecendo que a omissão legislativa contínua justifica a intervenção judicial para garantir o direito constitucionalmente previsto à revisão anual, sendo a prescrição aplicável apenas a valores retroativos e não ao próprio direito à revisão.

A decisão embargada fundamentou-se no artigo 9º, § 2º, da Lei nº 13.300/2016 e no princípio da isonomia para reconhecer a possibilidade de extensão dos efeitos do mandado de injunção a casos idênticos.

Os precedentes RE 843.112/SP e RE 565.089/SP do Supremo Tribunal Federal foram devidamente analisados e considerados inaplicáveis ao caso concreto, pois a decisão embargada não determinou recomposição inflacionária automática, mas assegurou o direito constitucional à revisão anual dos proventos diante da inércia estatal.

O acórdão delimitou que o mandado de injunção não foi utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, uma vez que a tutela concedida visou apenas garantir a revisão anual dos proventos, sem implicar pagamento automático de valores retroativos, cuja eventual cobrança deverá ser objeto de liquidação própria.

A alegação de violação à coisa julgada não se sustenta, pois a decisão embargada não tratou de equiparação entre servidores públicos e serventuários extrajudiciais, mas sim da efetivação do direito à revisão geral anual, conforme artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou erro material.

Tese fixada: "A revisão geral anual de proventos constitui direito fundamental dos aposentados, cuja inércia estatal pode ser suprida pelo Poder Judiciário, sem implicar concessão automática de valores retroativos."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

Constituição Federal, artigo 37, inciso X.

Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Lei nº 13.300/2016, artigo 9º, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

Supremo Tribunal Federal – Recurso Extraordinário nº 843.112/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017.

Supremo Tribunal Federal – Recurso Extraordinário nº 565.089/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2008.

Supremo Tribunal Federal – Recurso Extraordinário nº 679.579/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021201-20.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: MARIA ZULMA CORCINO E FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A

Advogado do(a) IMPETRADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformado com os termos do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que, por maioria de votos, julgou procedente o Agravo Interno no Mandado de Injunção, estendendo os efeitos da coisa julgada do mandado de injunção nos termos do voto do Relator Designado.

Os embargantes pleiteiam que seja suprida a supostas
omissões
verificadas por ocasião do julgamento.

Sabe-se que a interposição do recurso de embargos de declaração somente se justifica quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e o artigo 9º, da Lei n. 13.300/2016.

A análise dos argumentos suscitados pelo embargante revela que o recurso pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via aclaratória. Ademais, não se verifica a apontada omissão quanto às questões levantadas.

Quanto à alegada prescrição da pretensão à revisão de proventos

O embargante sustenta que a pretensão do impetrante estaria prescrita em razão da inércia na busca pela revisão dos proventos em períodos anteriores a 2016. No entanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a omissão legislativa contínua enseja a intervenção judicial para assegurar o direito constitucionalmente previsto à revisão anual, sendo a prescrição aplicável apenas a eventuais valores retroativos e não ao próprio direito à revisão.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas tão somente inconformismo com a conclusão adotada pelo Tribunal, o que foge ao escopo dos embargos de declaração.

Quanto à extensão dos efeitos da decisão proferida no mandado de injunção

O Estado do Espírito Santo argumenta, ainda, que a decisão paradigma, proferida em mandado de injunção anterior, não teria efeito vinculante sobre terceiros, sendo indevida sua extensão automática ao impetrante da presente ação.

Todavia, a decisão embargada se fundamentou expressamente na possibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida em mandado de injunção a outros casos idênticos, em conformidade com o artigo 9º, § 2º, da Lei n. 13.300/2016, bem como no princípio da isonomia.

Logo, não se vislumbra qualquer omissão ou necessidade de complementação do julgado.

Quanto à suposta omissão na análise de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal

O embargante invoca os precedentes RE 843.112/SP e RE 565.089/SP, sustentando que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a revisão geral anual não se consubstancia em direito subjetivo dos servidores públicos, inexistindo dever estatal de recomposição inflacionária automática. Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário não tem competência para determinar ao Executivo o envio de projeto de lei para disciplinar a revisão geral anual.

O acórdão embargado, contudo, analisou devidamente a questão e fundamentou-se na necessidade de garantir o direito constitucional à revisão, sem invadir a esfera de atribuições do Legislativo. A decisão não contrariou os referidos precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas os distinguiu, considerando que a inércia estatal compromete direitos fundamentais e justifica a tutela jurisdicional, de modo que inexiste omissão a ser suprida.

Quanto à suposta inadequação do mandado de injunção para cobrança de valores pretéritos

O embargante sustenta que o mandado de injunção não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, pois não se presta à obtenção de valores retroativos.

A decisão embargada, entretanto, delimitou com clareza que a tutela concedida visou garantir a revisão anual dos proventos, sem implicar pagamento de valores retroativos de forma automática. Eventuais valores devidos deverão ser objeto de liquidação própria, respeitando-se o prazo prescricional aplicável, de modo que não há omissão a ser sanada.

Da alegação referente à coisa julgada

O embargante argumenta que a matéria já teria sido objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 679.579/ES, em que se reconheceu a impossibilidade de equiparação entre servidores públicos e serventuários de cartórios extrajudiciais não oficializados.

Contudo, o acórdão embargado analisou devidamente a questão e assentou que a presente ação não busca equiparação de regime, mas apenas a efetivação do direito à revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Assim, a decisão não violou a coisa julgada, tampouco contrariou o entendimento do Superior Tribunal Federal, de modo que não há alteração a ser feita no Acórdão embargado.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal Pleno em Mandado de Injunção (MI) que tem por objeto a alegada mora do eminente Presidente desta colenda Corte em deflagrar processo legislativo que visa o reajuste dos vencimentos dos servidores aposentados de cartórios não oficializados, a fim de corrigir os efeitos da inflação.

Pedi vista dos autos, uma vez que, por alguma inconsistência no PJE, o voto não estava disponibilizado até a data da sessão do dia 08/05/2025 - situação que perdura até o dia 21/05/2025, véspera da sessão subsequente.

No entanto, o teor do voto condutor restou inserido no fluxo do processo por meio das notas taquigráficas em evento de
Id 13619716
, o que já me permitiu a análise do voto de relatoria.

Posteriormente, a situação do sistema restou regularizada.

Passo, então, a me manifestar.

O entendimento deste Desembargador sobre o presente caso restou suficientemente demonstrado no feito tombado sob o número 0021245-39.2021.8.08.0000 no sentido da improcedência do pedido formulado no Mandado de Injunção, uma vez que o caso não versa sobre Revisão Geral Anual, mas sim sobre reajuste setorial - e não há direito fundamental sobre essa matéria veiculado em norma de eficácia limitada.

Tal posicionamento, contudo, restou vencido.

Apesar disso, o mérito dos presentes Embargos de Declaração não se confundem com o mérito do Mandado de Injunção. No caso do presente recurso, visa-se apenas o suprimento dos vícios alegados pelo Estado do Espírito Santo (Embargante).

No que diz respeito ao mérito recursal, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, uma vez que o Acórdão objurgado não possui os vícios alegados pelo Embargante, como restou pontualmente demonstrado no voto de relatoria.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer dos presentes Embargos de Declaração e negar-lhes provimento.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão de 10/07/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator.

Sessão Ordinária do dia 03/07/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.